Tribunal: TJSP
Processo: 1000902-68.2020.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS – Reconhecimento de abusividades existentes no contrato que se mostra possível em sede de ação de busca e apreensão – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Possibilidade, desde que expressamente pactuada em período não superior a um ano – Constitucionalidade da Medida Provisória no

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E RECONVENÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS – Reconhecimento de abusividades existentes no contrato que se mostra possível em sede de ação de busca e apreensão – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Possibilidade, desde que expressamente pactuada em período não superior a um ano – Constitucionalidade da Medida Provisória no 2170-36 – Matéria analisada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no 973.827/RS) – JUROS REMUNERATÓRIOS – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estabelecida pela Lei da Usura – Fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade – Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios aplicada se afigura abusiva, muito superior à média de mercado apurada pelo Banco Central no período – Abusividade constatada – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – Questão pacificada pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp no 1639259/SP e 1639320/SP) – Venda casada configurada – Consumidor que não tem opção de contratar seguradora diversa daquela indicada pela própria instituição financeira – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Venda casada caracterizada – Precedente deste E. TJSP – REGISTRO DE CONTRATO – Legalidade – Serviço efetivamente prestado – Tese fixada em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 1.578.553/SP) – AVALIAÇÃO DO BEM – Abusividade constatada – Ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço – Aplicação do entendimento do STJ no mencionado repetitivo (REsp 1.578.553/SP) – TARIFA DE CADASTRO – Possibilidade nos termos do art. 3o, inc. I, da Res. 3.919/10 – Recurso Repetitivo no 1.251.331/RS – Abusividade constatada, todavia, em razão da evidente onerosidade excessiva – Limitação da cobrança à média praticada pelo mercado – FINANCIAMENTO DO IOF – Possibilidade – Tese consolidada no julgamento do mencionado REsp no 1.251.331/RS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Simples leitura do contrato revela que não houve a estipulação de comissão de permanência relativamente a períodos de inadimplência, mas sim de juros moratórios e remuneratórios e multa de 2% ao mês, ou seja, em patamares legais – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – Ocorrência – Existência de abuso na exigência dos "encargos da normalidade", impondo-se a improcedência do pedido da instituição financeira na ação de busca e apreensão e a parcial procedência da reconvenção – Orientação firmada também em sede de recurso repetitivo – Necessidade de observância da taxa média de mercado apurada pelo Bacen na data da contratação – Necessidade de imediata devolução do automóvel ao requerido e emissão de boletos para pagamento das demais parcelas do financiamento com o recálculo das parcelas – Em caso de venda extrajudicial do veículo, impedindo sua restituição ao requerido, cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor do financiamento – Além disso, ficaria a instituição financeira condenada ao ressarcimento do valor de mercado do bem (art. 3o, §§ 6o e 7o, do Decreto-Lei 911/69) – Possibilidade de compensação dos débitos em fase de liquidação de sentença – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
1
Registro: 2020.0001048904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000902-68.2020.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em que é apelante
BRUNO AUGUSTO LAVELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado B V
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U.,
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 23 de dezembro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
2
Apelação Cível n° 1000902-68.2020.8.26.0281
Comarca: Itatiba
Apelante: Bruno Augusto Laveli
Apelado: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Voto n° 25.952
RECURSO DE APELAÇÃO
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO E RECONVENÇÃO
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
ABUSIVAS
Reconhecimento de abusividades
existentes no contrato que se mostra possível em
sede
de
ação
de
busca
e
apreensão

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Possibilidade,
desde que expressamente pactuada em período
não superior a um ano
Constitucionalidade da
Medida Provisória no 2170-36
Matéria analisada
pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp no
973.827/RS)
JUROS REMUNERATÓRIOS
As
instituições
financeiras
não
se
sujeitam
à
limitação dos juros remuneratórios estabelecida
pela
Lei
da
Usura

Fixação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade
Hipótese em que a
taxa de juros remuneratórios aplicada se afigura
abusiva, muito superior à média de mercado
apurada pelo Banco Central no período

Abusividade
constatada

SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA
Questão pacificada
pelo STJ em sede de recursos repetitivos (REsp no
1639259/SP e 1639320/SP)
Venda casada
configurada Consumidor que não tem opção de
contratar seguradora diversa daquela indicada
pela própria instituição financeira
TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO
Venda casada caracterizada

Precedente deste E. TJSP
REGISTRO DE
CONTRATO
Legalidade
Serviço efetivamente
prestado Tese fixada em recurso repetitivo pelo
STJ (REsp 1.578.553/SP) AVALIAÇÃO DO BEM
Abusividade
constatada

Ausência
de
comprovação da efetiva prestação do serviço

Aplicação
do
entendimento
do
STJ
no
mencionado repetitivo (REsp 1.578.553/SP)

TARIFA DE CADASTRO
Possibilidade nos
termos do art. 3o, inc. I, da Res. 3.919/10

Recurso Repetitivo no 1.251.331/RS Abusividade
constatada,
todavia,
em
razão
da
evidente
onerosidade excessiva Limitação da cobrança à
média praticada pelo mercado FINANCIAMENTO
DO IOF
Possibilidade
Tese consolidada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
3
julgamento do mencionado REsp no 1.251.331/RS
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA Simples leitura
do contrato revela que não houve a estipulação de
comissão
de
permanência
relativamente
a
períodos de inadimplência, mas sim de juros
moratórios e remuneratórios e multa de 2% ao
mês,
ou
seja,
em
patamares
legais

DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA Ocorrência
Existência de abuso na exigência dos “encargos
da normalidade”, impondo-se a improcedência do
pedido da instituição financeira na ação de busca
e apreensão e a parcial procedência da reconvenção
Orientação firmada também em
sede de recurso repetitivo
Necessidade de
observância da taxa média de mercado apurada
pelo Bacen na data da contratação Necessidade
de imediata devolução do automóvel ao requerido
e emissão de boletos para pagamento das demais
parcelas do financiamento com o recálculo das
parcelas
Em caso de venda extrajudicial do
veículo, impedindo sua restituição ao requerido,
cabível a aplicação de multa de 50% sobre o valor
do
financiamento

Além
disso,
ficaria
a
instituição financeira condenada ao ressarcimento
do valor de mercado do bem (art. 3o, §§ 6o e 7o, do
Decreto-Lei
911/69)

Possibilidade
de
compensação dos débitos em fase de liquidação
de
sentença

Redistribuição
dos
ônus
sucumbenciais Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNO AUGUSTO LAVELI nos autos da ação de busca e apreensão movida
por BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
objetivando a reforma da r. sentença (fls. 243/259) prolatada pela MMa. Juíza
de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Itatiba, Dra. Renata Heloísa da
Silva Salles, que julgou procedente a ação e improcedente a reconvenção,
para tornar definitiva a liminar e declarar consolidada a propriedade, assim
como a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial em favor da
autora; diante da sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
4
valor da ação de busca e apreensão, ressalvada a gratuidade processual
concedida.
Sustenta o apelante (fls. 283/326) que a sentença
não pode ser mantida, uma vez que o feito foi julgado sem que fossem
analisadas as alegações de abusividade de cláusulas que seriam capazes de
afastar a mora. Pleiteia, preliminarmente o reconhecimento do cerceamento de
defesa, tendo em vista que não teve a oportunidade de produzir a prova
pericial contábil necessária para comprovar suas alegações. No mérito, requer
o reconhecimento da existência de cláusulas abusivas em relação à taxa de
juros aplicada ao saldo financiado, à capitalização dos juros, e à cobrança de
tarifas abusivas referentes a seguro de proteção financeira, tarifa de registro,
tarifa de cadastro, tarifa de avaliação de bem, título de capitalização, IOF e
comissão de permanência. Espera, assim, o provimento de seu recurso, para
que seja reformada a sentença e julgada improcedente a ação e procedente a
reconvenção ou anulada a sentença para produção de provas.
Contrarrazões da autora as fls. 329/348, o
recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
Depreende-se
dos
autos
que
as
partes
entabularam, em 04.10.2018, contrato de financiamento com garantia
fiduciária (fls. 12/14) tendo por objeto o veículo indicado na fl. 01.
Entretanto, teria o devedor fiduciário deixado de
adimplir as parcelas vencidas a partir de 05.10.2019, motivo pelo qual a
instituição financeira, após a notificação extrajudicial do devedor, moveu a
presente ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69.
Em sua defesa e em reconvenção, o devedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
5
alega a descaracterização da mora, uma vez que o contrato prevê a cobrança
de encargos abusivos, os quais teriam rompido o equilíbrio contratual.
E, de fato, em que pese a respeitável convicção
emanada pelo Juízo de Primeiro Grau, razão assiste ao apelante.
Em primeiro lugar, é preciso salientar que a
discussão de cláusulas contratuais se afigura possível em sede de defesa em
ação de busca e apreensão, não se restringindo às demandas revisionais,
consoante entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA
E
APREENSÃO.
CONTESTAÇÃO.
REVISÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no sentido
de que é possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais
como matéria de defesa na ação de busca e apreensão.
2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no REsp 1227455/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013)
“DIREITO EMPRESARIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
ÂMBITO DE DEFESA NA CONTESTAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI N. 911/1969.
1. A Segunda Seção consolidou entendimento afirmando ser "possível a
discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de
defesa na ação de busca e apreensão" (REsp n. 267.758/MG, Relator
Ministro ARI PARGENDLER, Relator para Acórdão Ministro ALDIR
PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/4/2005, DJ
22/6/2005, p. 222).
2. Recurso especial provido.”
(REsp 1296788/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012)
Saliente-se, ainda, que as normas consumeristas
devem ser aplicadas à hipótese, visto que a autora e réu enquadram-se na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
6
condição de fornecedora e consumidor, respectivamente, nos termos dos arts.
2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e porquanto presente a condição
de hipossuficiência do segundo.
A esse respeito, a edição da Súmula 297 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”) dirimiu eventuais dúvidas acerca da
aplicação da Lei no 8.078/90 às instituições financeiras.
Todavia, a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor, por si só, não assegura a procedência dos pedidos formulados
pelo consumidor, uma vez que apenas mediante a análise do caso concreto
pode ser verificada eventual abusividade passível de correção.
Assumidas tais premissas e iniciando a análise
das controvérsias devolvidas para análise deste Tribunal, tem-se que não
prospera o inconformismo do requerido no tocante aos juros capitalizados.
Isso
porque,
adotando-se
o
entendimento
exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a capitalização de juros mostra-se
possível nos contratos firmados após 31 de março de 2000 (data de
publicação da Medida Provisória no 1.963-17, renovada pela Medida Provisória
no 2.170-36, em vigência em razão do art. 2o da Emenda Constitucional no
32/2000), em período inferior a um ano, desde que expressamente prevista na
avença entabulada.
Ressalta-se
que
a
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade de no 2.316, arguida pelo Partido Liberal, sustentando a
inconstitucionalidade dos artigos da Medida Provisória no 2.170-36, ainda sem
o julgamento de sua medida liminar, não contempla decisão sobre o tema no
Supremo Tribunal Federal, sendo considerada vigente, portanto, aquela
Medida pelos Tribunais Superiores. Não se verifica nos autos, pois, a alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
7
violação.
Nessa toada, a questão relativa à capitalização
de juros restou pacificada pelo C. STJ por ocasião do julgamento do Recurso
Especial no 973827/RS, que tramitou sob o rito dos recursos repetitivos, cuja
ementa ora se transcreve:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS.
DECRETO
22.626/1933
MEDIDA
PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura)
em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória
2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a
circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente,
incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao
capital e sobre eles passam a incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de
"taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na
formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do
contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal
de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo
Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17/2000
(em
vigor
como
MP
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
8
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos
remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado
de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das
cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.”
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
08/08/2012, DJe 24/09/2012) (destacou-se)
Desta feita, tendo em vista as teses consolidadas
para fins de aplicação do artigo 1.306 do Código de Processo Civil, depreende-
se a legalidade da cobrança de juros capitalizados nos contratos celebrados
após 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada, salientando-
se que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal mostra-se suficiente para caracterizar a expressa pactuação.
Assim, tratando-se de contrato de financiamento
com garantia de alienação fiduciária celebrado em 04.10.2018 e tomando-se
por base as taxas relativas à Taxa de Juros Mensal (2,34%) e Anual (32,01%),
cf. fl. 12, sendo esta efetivamente superior ao duodécuplo da primeira, não
subsiste a alegação de ilegalidade.
Todavia, tem razão o apelante quando alega que
a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato se caracteriza como
abusiva.
Os juros remuneratórios são aqueles que
representam o preço da disponibilidade monetária, pago pelo mutuário ao
mutuante, em decorrência do negócio jurídico celebrado entre eles.
As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estabelecida pela Lei da Usura (Decreto no
22.626/33), conforme dispõe a Súmula no 596 do Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
9
de modo que sua fixação em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade.
Contudo, tratando-se de instituições financeiras
que compreendem o Sistema Financeiro Nacional, a taxa de juros deve ser
verificada a partir da análise da taxa média de mercado estabelecida pelo
Banco Central, bem como das regras do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula no 297 do STJ), com vistas a impedir a vantagem excessiva dos
bancos em desfavor dos consumidores (arts. 39, inciso V, e 51, inciso IV, do
Código de Defesa do Consumidor).
Conforme orientação firmada em sede de recurso
repetitivo, sob a lavra da eminente Ministra Nancy Andrighi (REsp no
1.061.530/RS), admite-se a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios
aplicada aos contratos de mútuo bancário, desde que caracterizada a relação
de consumo e cabalmente demonstrada a abusividade da taxa, apta a
ocasionar desvantagem exagerada do consumidor, tomando-se por base a
taxa média de juros de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. In
verbis:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
(art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
10
DJe 10/03/2009)
A abusividade mencionada, por sua vez, não
decorre automaticamente de aplicação de taxa superior à média do mercado,
sendo este um parâmetro utilizado para análise do Juízo, mas que não
exprime um limite absoluto. Destaque-se que, conforme asseverado no julgado
mencionado, “a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central,
constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das
peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não
abusivos”.
No caso em tela, a taxa de juros remuneratórios
mensal foi de 2,34%, e a anual, de 32,01% (fl. 21). Com efeito, a taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central referente a outubro de 2018
(disponível
em:
<https://www3.bcb.gov.br/sgspub/localizarseries/localizarSeries.do?method=pr
epararTelaLocalizarSeries>; código: 25471), data base utilizada pelo contrato,
corresponde a 22,36% ao ano, não havendo qualquer dúvida, assim, quanto à
abusividade da taxa prevista na avença, muito superior à média da época.
Assim, encontra amparo o inconformismo do
apelante no que tange à taxa de juros remuneratórios, que deve ser declarada
abusiva.
Em relação ao seguro de proteção financeira,
também assiste razão ao requerido.
Nessa toada, a questão relativa à contração de
seguro prestamista em contratos bancários restou pacificada pelo C. STJ por
ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1639259/SP e 1639320/SP,
que tramitaram sob o rito dos recursos repetitivos, cujas ementas ora se
transcrevem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
11
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da
ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 17/12/2018)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
12
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES
FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a
mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao
ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame, condenando-se
porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de
comprovação da efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no
que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do
contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo
havido comprovação da prestação do serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços
prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/12/2018, DJe 17/12/2018)
Depreende-se da leitura do inteiro teor do acórdão
do mencionado julgamento que, apesar a contratação do seguro de proteção
financeira ser uma faculdade do consumidor, que pode livremente optar por
contratá-lo ou não, não se encontra assegurado ao contratante a liberdade na
escolha da seguradora. Ou seja, caso o consumidor opte pela contratação do
seguro, ocorre imediato condicionamento da contratação da seguradora
integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira ou indicada por
ela, inexistindo qualquer ressalva quanto à possibilidade de contratação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
13
outra seguradora, à escolha do consumidor.
Em que pese a adoção de entendimento diverso
por este Relator de recursos anteriores, tratando-se de precedente obrigatório,
de rigor a adoção do entendimento exarado pelo STJ sobre o tema em sede de
recursos repetitivos.
Caracterizada no caso dos autos, portanto,
evidente venda casada, deve-se declarar a abusividade da cláusula que previa
a contratação de seguro de proteção financeira pelo valor de R$ 979,00.
Neste
mesmo
sentido,
verifica-se
evidente
abusividade na contratação de título de capitalização, tendo em vista que se
trata também de venda casada, imposta ao consumidor como requisito para
obtenção do crédito.
Sobre o tema, é pacífica a jurisprudência deste E.
TJSP:
Apelação - Alienação Fiduciária. Ainda que aplicável o CDC ao caso sob
exame, isso, por si só, não é suficiente para o acolhimento das razões do
consumidor - Quando desnecessária a produção de outras provas, é lícito ao
juiz decidir antecipadamente - Não tem razão o apelante ao insurgir-se
contra os juros utilizados no cálculo das prestações prefixadas no contrato,
uma vez que teve ciência da quantia a ser paga mensalmente e do seu total,
sendo certo que a taxa aplicada não é abusiva - É entendimento desta
Câmara que "a utilização do sistema de amortização da tabela price,
mediante a correção e aplicação de juros sobre o saldo devedor não
constitui qualquer espécie de ilegalidade ou abusividade" (apelação n.o
0023949-22.2011.8.26.0405, relator Andrade Neto) - É possível a cobrança
de juros capitalizados quando há previsão no contrato - "Permanece legítima
a estipulação da Tarifa de Cadastro..." (REsp n.o 1.255.573/RS) - Em relação
às tarifa de registro de contrato e de avaliação do bem, de aplicar-se o que
foi decidido pelo STJ no recurso especial repetitivo n.o 1.578.553/SP, sendo
certo que, no caso em tela, não há prova da efetiva prestação dos serviços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
14
pela instituição financeira - Mostra-se abusiva a cobrança a título de emissão
de título de capitalização, conforme ao que vem sendo decidido por esta e
outras Câmaras desta Corte - A devolução do que foi indevidamente cobrado
deve ocorrer de maneira simples e, não, em dobro, sendo certo que a
questão era controvertida na jurisprudência quando celebrado o contrato,
não havendo prova de má-fé da instituição financeira - A quantia declarada
indevida não representa um valor significativo frente ao total do contrato,
razão pela qual correta a procedência do pedido inicial, sendo certo que
eventual necessidade de revisão do contrato não impede o credor de pleitear
a busca e apreensão do bem em caso de inadimplência - Não se há de falar
em adimplemento substancial, seja em razão da tese repetitiva fixada pelo
STJ (REsp n.o 1.622.555/MG), seja porque o valor pago é inferior à metade
da dívida - Embora lamentável, situação financeira desfavorável não
desobriga o devedor quanto ao pagamento das prestações - Foi correta a
declaração de que o contrato celebrado entre as partes está rescindido, uma
vez que não existe mais a possibilidade de sua continuidade, tendo em vista
o reconhecimento da mora e a perda definitiva da posse e da propriedade do
bem. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida em parte.
(Apelação Cível 1024609-84.2019.8.26.0577; Relator: Lino Machado; 30a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 14/05/2020; Data de
Registro: 14/05/2020)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA

Impossibilidade de sua cobrança de forma cumulativa com outros encargos,
especialmente a multa Mesma finalidade Manutenção da comissão de
permanência, desde que seu valor não ultrapasse a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato Súmulas no 30, 296, 294
e 472 do Superior Tribunal de Justiça. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TARIFAS
BANCÁRIAS
AVALIAÇÃO DE BENS
Ausente abusividade
Tese
fixadas no REsp no 1578553 - Multiplicidade de recursos de idêntica questão
de direito TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO Venda casada Prática abusiva

Nulidade.
Apelação
parcialmente
provida.

(Apelação
Cível
1039432-47.2016.8.26.0002; Relator: Sá Moreira de Oliveira; 33a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 29/04/2019; Data de Registro:
29/04/2019)
Caracterizada também a venda casada em
relação ao título de capitalização, deve-se declarar a abusividade da cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
15
que previa a contratação pelo valor de R$ 290,08.
Passa-se à análise das alegadas abusividades
nas cobranças de tarifa de registro do contrato e de avaliação do bem, que
foram tratadas recentemente pelo C. STJ no julgamento do REsp
1.578.553/SP pelo regime dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a
essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
16
pela revenda")
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Neste sentido, em relação ao valor cobrado com
as despesas para registro de contrato, no valor de R$ 116,09 (fl. 12), não
merece acolhida a impugnação do apelante.
A análise de tal tarifa deve se pautar no quanto
disposto pelo artigo 1o, caput, da Resolução no 3.919/10, segundo o qual “a
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista
no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo
serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário”, do
que resulta a inexistência, a priori, de vedação de tal cobrança.
Soma-se a isso a comprovação da efetiva
prestação do serviço, conforme se verifica da averbação da alienação
fiduciária no documento do veículo, e a razoabilidade do valor cobrado (R$
116,09), revela-se legal a referida cobrança.

Todavia, em relação à tarifa de avaliação do bem,
tem razão o apelante em seu pleito recursal.
Isto porque o C. STJ no julgamento do
mencionado Recurso Especial afetado pela sistemática dos recursos
repetitivos reputou legal a cobrança da taxa, desde que haja nos autos
comprovação da efetiva prestação do serviço. Neste ponto, vale destacar
trecho do voto do Ministro Relator Paulo de Tarso Sanseverino:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
17
“(..) A primeira delas diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente
prestado. Essa controvérsia é frequente quanto à tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, pois os consumidores são cobrados pela avaliação do
bem, sem que tenha havido comprovação da efetiva prestação desse
serviço. No caso dos recursos ora afetados, por exemplo, as instituições
financeiras não trouxeram, em suas contestações, nenhum laudo de
avaliação, que comprovasse a efetiva prestação de serviço de avaliação de
veículo usado. Observe-se que, como o contrato de financiamento é
destinado à aquisição do próprio bem objeto da garantia, a instituição
financeira já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor
ao estipular o preço (expresso no contrato e na nota fiscal). Essa avaliação
do bem, porque já inerente ao negócio jurídico de compra e venda, e
embutida no preço, não pode ser objeto de cobrança pela instituição
financeira, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa.
(...)
Assim, ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, é abusiva a
cláusula prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do
serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo
consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado).
É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação
do veículo), que não será necessariamente prestado.” (REsp 1578553/SP,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)
In casu, a instituição financeira autora não trouxe
com a petição inicial qualquer documento que comprovasse a efetiva
realização de avaliação do bem dado em garantia, tampouco apresentou o
referido laudo após a impugnação apresentada pelo requerido em sede de
contestação e reconvenção. Ausente a comprovação da efetiva prestação do
serviço, deve-se reputar abusiva a cláusula que prevê tarifa de avaliação do
bem no valor de R$ 435,00.
Já a cobrança da tarifa de cadastro, em princípio,
não se mostra abusiva, já que se trata de serviço prioritário, cuja cobrança fora
autorizada expressamente no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 3.919/10,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
18
ipsis litteris:
“Art. 3o A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a
pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as
siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a
esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a:
I- cadastro;”
A questão foi objeto de análise pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, o qual, no julgamento do REsp no 1.251.331/RS,
que tramitou em sede de recurso repetitivo, consolidou a tese de que, “com a
vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, (...) permanece válida
a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador
da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
In casu, por mais que a referida tarifa tenha sido
livremente pactuada pelo requerido reconvinte, que não demonstrou qualquer
vício em sua declaração de vontade quanto à celebração da avença e que não
restou demonstrado que a apelante tinha prévio relacionamento com a
instituição financeira, deve ser declarada abusiva a cobrança efetuada pela
instituição financeira em razão da patente onerosidade excessiva.
Conforme se verifica em consulta ao site do
Banco
Central
do
Brasil
(disponível
em
https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp?frame=1), o valor médio
cobrando pelas instituições financeiras em relação à tarifa de cadastro na
época da formalização do contrato era de R$ 496,98, enquanto foi cobrado do
réu a quantia de R$ 659,00.
Deve-se, portanto, declarar a abusividade por
onerosidade excessiva da cláusula contratual que previu o pagamento da tarifa
de cadastro, limitando-se a cobrança à média praticada pelo mercado à época,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
19
cabendo à financeira ressarcir ao apelante a diferença verificada.
Relativamente ao IOF, cobrado no valor de R$
737,68, não prospera o inconformismo do apelante, porquanto, no julgamento
do recurso repetitivo acima referido, restou consolidada a tese de que “Podem
as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras
e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal,
sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais” (REsp 1.251.331/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/08/2013, DJe 24/10/2013).
Passa-se, por fim, à análise da alegada
abusividades nas cobranças dos encargos moratórios, pugnando o apelante
pelo reconhecimento da impossibilidade de cumulação da comissão de
permanência com outros encargos.
Com efeito, restou pacificada na Colenda Corte
Superior a possibilidade de cobrança de comissão de permanência no período
de inadimplemento contratual, a ser calculada com base na taxa média de
mercado apurada pelo Banco Central, limitando-se à taxa de juros
compensatórios prevista no pacto: “Súmula no 294 do STJ. Não é potestativa a
cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do
contrato.”.
Entretanto, a comissão de permanência não pode
ser cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios
e tampouco com multa contratual, entendimento que também fora objeto de
Súmula, conforme se infere do enunciado no 472: “A cobrança de comissão de
permanência
cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios e moratórios previstos no contrato exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
20
Isso porque consiste a comissão de permanência
em um valor cobrado com o escopo de remunerar e corrigir os encargos
gerados pela situação de inadimplência, motivo pelo qual a cobrança
cumulada com as demais quantias configuraria verdadeiro bis in idem.
Destaca-se, acerca do tema, o seguinte aresto
prolatado por aquela Corte:
“AGRAVOS REGIMENTAIS NO RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS
JUROS.
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL QUE NÃO FOI
OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 126/STJ. JUROS
REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% AO ANO. IMPOSSIBILIDADE.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 294/STJ. POSSIBILIDADE DE
COBRANÇA. VEDAÇÃO DA CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA,
MULTA MORATÓRIA, JUROS REMUNERATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
1. O Tribunal de origem enfrentou a controvérsia acerca da capitalização
dos juros com base em fundamentos de natureza constitucional e
infraconstitucional. O recorrente, no entanto, não suscitou a questão no
recurso extraordinário interposto, de modo que se aplica a orientação
consolidada na Súmula 126/STJ.
2. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições financeiras não
se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura
(Decreto
22.626/33),
Súmula
596/STF;
a
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica cobrança
abusiva; são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o,
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento em concreto.
3. A eg. Segunda Seção desta Corte pacificou a orientação no sentido de
ser admitida, no período de inadimplemento contratual, a comissão de
permanência, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
21
Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com
correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula
296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual.
4. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, a cláusula contratual
que prevê a comissão de permanência não é potestativa (Súmula 294/STJ).
5. Agravos regimentais a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1049453/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/05/2013, DJe 01/07/2013)
No caso em tela, a simples leitura do contrato
revela que não houve a estipulação de comissão de permanência
relativamente a períodos de inadimplência, mas sim de juros moratórios e
remuneratórios e multa de 2%, ou seja, em patamares legais.
Desta feita, uma vez evidenciada a abusividade
no caso concreto da cobrança de juros remuneratórios muito acima da taxa
média do mercado, seguro de proteção financeira, título de capitalização, tarifa
de cadastro e tarifa de avaliação do bem, deve-se analisar quais as
consequências desta constatação para a presente ação de busca e
apreensão.
E, de fato, o reconhecimento da abusividade da
taxa de juros remuneratórios implica fundamental alteração do resultado da
demanda, na medida em que impede a própria caracterização da mora do
devedor.
Isso porque foi verificada a existência de abuso
na exigência dos “encargos da normalidade”, isto é, aqueles cobrados
independentemente de eventual inadimplência do devedor, antes mesmo de
configurada sua mora, situação que não apenas determina a restituição de
valores pagos a maior, mas descaracteriza a mora do devedor, impedindo a
busca e apreensão do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
22
A matéria foi objeto do recurso repetitivo acima
mencionado, REsp no 1.061.530/RS, valendo transcrever o resumo da
orientação: “2 Configuração da mora a) Afasta a caracterização da mora a
constatação de que foram exigidos encargos abusivos na contratação, isto é,
durante o período da normalidade contratual”.
E
mais
recentemente,
no
julgamento
dos
Recursos Especiais no 1639259/SP e 1639320/SP, também pela sistemática
dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese de que “2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora” (REsp
1639320/SP e 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).
No mencionado julgamento, o Ministro Relator no
voto condutor diferencia os encargos e fixa entendimento no sentido de que
apenas a cobrança de juros remuneratórios abusivos ou da presença de
capitalização de juros sem previsão no contrato gera a descaracterização da
mora. Nos termos do art. 51, §2o do Código de Defesa do Consumidor,
entendeu-se pela aplicação do princípio da conservação dos negócios
jurídicos, tendo em vista que a verificação de abuso em encargos acessórios
do contrato não afetaria a parte principal da contratação.
Imperiosa, portanto, a modificação da sentença
proferida na ação de busca e apreensão, afastando-se a procedência do
pedido da instituição financeira autora e decretando sua improcedência, em
virtude da descaracterização da mora do devedor ocasionada pela
abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada no caso.
Neste sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
23
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.
AUSÊNCIA
DE
PACTUAÇÃO
EXPRESSA.

REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS
N.
5
E
7
DO
STJ.
MORA
DESCARACTERIZADA. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido analisa
todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de
forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp n. 973.827/RS,
Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). Precedente representativo
da controvérsia (art. 543-C do CPC).
3. No caso, o Tribunal de origem consignou que o contrato não possui
pactuação expressa quanto à capitalização mensal de juros. Além disso,
não houve indicação dos percentuais das taxas anual e mensal de juros.
Dessa forma, a alteração do desfecho conferido ao processo quanto à
possibilidade de capitalização mensal de juros demandaria a análise do
conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial.
4. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual
afasta a configuração da mora do devedor, cuja comprovação "é
imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente", nos
termos da Súmula n. 72/STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no REsp 1295894/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DOS
JUROS.
AUSÊNCIA
DE
PACTUAÇÃO
EXPRESSA.
REAVALIAÇÃO
DO
CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
MORA DO DEVEDOR DESCARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
24
2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que o contrato não possui
pactuação expressa quanto à capitalização mensal de juros. Além disso,
não há no acórdão recorrido alusão aos percentuais das taxas anual e
mensal de juros. Dessa forma, a alteração do desfecho conferido ao
processo quanto à possibilidade de capitalização mensal de juros
demandaria a análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é
vedado em recurso especial.
3. A mora do devedor fica descaracterizada, caso reconhecido excesso ou
abusividade no período da normalidade contratual.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 511.257/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)
E neste E. TJSP este também é o
posicionamento majoritário:
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença de procedência.
Apelo do réu. Decisão que determinou a apresentação de documentos para
a comprovação da assistência judiciária. Interposição de agravo retido.
Recorrente que é pessoa jurídica e não apresentou documentos para a
comprovação da alegada hipossuficiência. Decisão mantida. Pertinência da
discussão sobre a abusividade dos juros contratuais remuneratórios
preestabelecidos por refletir a alteração da taxa desses juros no valor
primitivo das prestações e da dívida contratual. Juros remuneratórios que
foram contratados acima da média de mercado apurada pelo Bacen em
mais de 30%. Abusividade. A cobrança de juros abusivos no período da
normalidade descaracteriza a mora do devedor, o que conduz à
improcedência da ação. Precedentes do E. STJ. Agravo retido desprovido.
Apelo provido. (Apelação Cível 1011844-40.2015.8.26.0248; Relator: Morais
Pucci; 35a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 11/01/2019;
Data de Registro: 11/01/2019)
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NOTÍCIA DE ACOLHIMENTO DO
PEDIDO EM AÇÃO REVISIONAL, AFASTANDO OS EFEITOS DA MORA.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA DEMANDADA AO
PAGAMENTO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
25
1.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecida a
procedência do pedido em ação revisional, com o reconhecimento da
abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal realizada
pela instituição financeira, inexiste mora para embasar a presente demanda
de busca e apreensão. 2. À demandada, entretanto, deve ser atribuída a
responsabilidade sucumbencial, porque o seu comportamento gerou a
necessidade de a parte pleitear a atuação jurisdicional, apresentando-se
razoável a fixação da verba honorária em R$ 1.000,00. (Apelação Cível
1013432-58.2013.8.26.0020; Relator: Antonio Rigolin; 31a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 24/08/2017; Data de Registro: 24/08/2017)
Apelação. Ação de Busca e Apreensão. Abusividade dos juros no período
de normalidade. Reconhecimento em ação revisional de contrato. Sentença
transitada em julgado. Mora descaracterizada. Demonstração da mora que
é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Extinção da
demanda por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular
do processo. Sentença mantida. Recurso improvido. (Apelação Cível
1008753-91.2015.8.26.0554; Relator: Bonilha Filho; 26a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 16/12/2016)
E firmado o entendimento no sentido de que não
havia motivo para acolhimento do pleito inicial do banco requerente, cabe à
instituição financeira apelada efetuar a imediata devolução do automóvel
apreendido ao requerido e emitir boletos com novas datas de vencimento que
possibilitem o prosseguimento do pagamento das parcelas na forma prevista
em contrato, com recálculo dos juros remuneratórios para que seja aplicada a
média do mercado para a época da contratação (22,36% ao ano), além de
excluídas as cobranças das tarifas e serviços declarados abusivos.
Prudente, todavia, fixar neste momento as
consequências de eventual precipitada alienação do veículo pela instituição
financeira.
Evidente que a eventual venda do automóvel
ensejará a inviabilidade de sua restituição ao requerido, que se veria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
26
impossibilitado de retomar a posse e prosseguir com o pagamento das
parcelas do contrato para definitiva aquisição da propriedade do bem.
Confirmada tal hipótese, deve-se aplicar por
expressa previsão legal os §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto Lei 911/69.
Observa-se, portanto, que esta conduta da
instituição financeira impossibilitaria a restituição do veículo ao fiduciante,
mostrando-se aplicável a multa prevista no § 6o do artigo 3o do Decreto-Lei no
911/69, correspondente a 50% do valor do financiamento.
Além disso, havendo a impossibilidade de
devolução do bem, caberá à instituição financeira indenizar o requerido pelo
valor de mercado do veículo no momento da sua apreensão, tendo por base o
valor definido na tabela FIPE, quantia que deve ser atualizada e acrescida de
juros de mora de 1% ao mês desde então, porquanto foi em tal momento que
surgiu a obrigação, tendo sido constituída em mora a parte autora.

É neste sentido o entendimento do E. TJSP:
APELAÇÃO
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
BUSCA E APREENSÃO.
Pagamento do valor da dívida pelo devedor, dentro do prazo legal. Venda
extrajudicial do bem. Restituição do valor de mercado do veículo, atualizado.
Acréscimo da multa de 50% do valor originalmente financiado, nos termos
do §6o, do art. 3o do Decreto-lei 911/60. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE
PROVIDO

RECURSO
DO
RÉU
DESPROVIDO. (Apelação
0000263-96.2014.8.26.0404;
Relator: Antonio
Nascimento; 26a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
10/08/2017; Data de Registro: 10/08/2017)
BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - Extinção do processo
sem resolução do mérito - Fundamento no art. 267, inciso V, do CPC/73 -
Litispendência - Existência de demanda anterior entre as mesmas partes,
discutindo-se a mesma causa de pedir
Aplicação de multa por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
27
descumprimento da obrigação - Sentença mantida. RECURSO ADESIVO -
Recurso visando aplicação de multa nos termos do art. 3o, § 6o do Decreto-
Lei 911/69 - Aplicação das penas por litigância de má-fé
Venda
extrajudicial do bem - Impossibilidade de devolução - Restituição do valor de
mercado do veículo, de acordo com a Tabela Fipe, vigente à época da
apreensão, atualizado e acrescido de multa equivalente a 50% do valor
originalmente financiado na forma prevista no §6o, do art. 3o do Decreto-Lei
911/60 - Configurada a hipótese prevista no art. 80, inc. I, do CPC -
Aplicação de multa de 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do
caput, do art. 81, do CPC - Apelo do autor desprovido com provimento do
Recurso
Adesivo
do
réu.
(Apelação
1023752-33.2014.8.26.0506;
Relator: Claudio Hamilton; 25a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 29/06/2017; Data de Registro: 29/06/2017)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL - Ação de busca e apreensão -
Medida liminar concedida - Venda antecipada do automóvel pela instituição
financeira, imediatamente após a efetivação da liminar Purga da mora e
extinção da ação - Impossibilidade de restituição da coisa ao requerido
diante da alienação extrajudicial do bem pela autora - Condenação da
demandante a devolver ao acionado a quantia relativa ao preço de mercado
do automóvel, além da multa de 50% sobre o valor do contrato

Admissibilidade
Previsão legal - Art. 3o, §§ 6 e 7oo, do Decreto Lei no
911/69 Correção monetária e juros de mora de 1% ao mês que devem
incidir a partir da data em que foi determinada a restituição do automóvel ao
réu
-
Sentença
mantida
-
Recurso
improvido. (Apelação
1000750-03.2015.8.26.0020; Relator: Carlos Nunes; 31a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/05/2017; Data de Registro: 30/05/2017)
Frise-se que tais disposições decorrem de
expressão previsão legal, constante nos art. 3o, §§ 6o e 7o do Dec. Lei 911/69,
devendo ser aplicadas independentemente de pedido da parte, não havendo
que se cogitar em decisão extra petita.
E tendo em vista que, confirmada esta hipótese,
será necessária a abertura de fase de liquidação de sentença, será
plenamente possível realizar a compensação do crédito do apelante perante a
financeira com as parcelas restantes do financiamento relativas ao automóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000902-68.2020.8.26.0281
28
apreendido, ressaltando a necessidade de recálculo das parcelas do contrato
com a mencionada utilização da taxa de juros média do mercado, além da
exclusão de todas as tarifas e serviços cobrados de forma abusiva pela
instituição financeira. Sobre as mencionadas parcelas em aberto, após o
recálculo, não deverão incidir encargos moratórios, apenas correção
monetária.
Isto posto, diante do provimento do recurso de
apelação em relação à ação de busca e apreensão, reforma-se a sentença
para julgá-la improcedente, ficando a instituição financeira autora condenada
ao pagamento das custas e despesas do processo bem como honorários
advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.

Já em relação à reconvenção, o recurso foi
parcialmente acolhido, julgando-se parcialmente procedente o pleito da parte
reconvinte para determinar a aplicação ao contrato de juros remuneratórios
limitados a taxa média de mercado para a época da contratação (22.36% a.a.),
além da declaração de abusividade da maioria das tarifas impugnadas (tarifa
de cadastro, de avaliação, seguro e título de capitalização). Portanto,
configurada a sucumbência mínima da parte reconvinte, de rigor a condenação
da instituição financeira ao pagamento da integralidade das custas e despesas
do processo reconvencional, bem como a ao pagamento de honorários
advocatícios fixados por equidade R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8o do
CPC, tendo em vista que a fixação em percentual do valor da causa resultaria
em honorários irrisórios.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
HUGO CREPALDI
Relator